Tribunal: TJES
Processo: 0002295-52.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002295-52.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO DE CASTRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LATROCÍNIO TENTADO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA PREMEDITAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2.
In casu
, observa-se que no reconhecimento por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, tendo sido precedido por descrição da vítima acerca das características físicas do assaltante. A fotografia de Sebastião foi colocada entre outras diversas fotos, tendo a vítima o reconhecido sem sombra de dúvidas, apontando inclusive que ele estava com a mesma camisa vermelha utilizada no dia do crime. O procedimento foi devidamente documentado.
Não bastasse isso, o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, não havendo, assim, qualquer nulidade a ser reconhecida.

3.
Melhor sorte não assiste à Defesa dos acusados quanto ao pleito absolutório por ausência de provas. A
materialidade do delito está demonstrada pelo boletim unificado e pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de constatação de dano no veículo do ofendido, o qual atesta a existência de perfurações características de instrumento perfuro-contundente e de machas de sangue em vários lugares do veículo, indicando gotejamento sucessivo.
Já a autoria do crime está consubstanciada pela prova oral coligida.

4. F
icou demonstrada pela prova oral coligida a premeditação que permite a exasperação da pena-base. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.211/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023
.

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por SEBASTIÃO DE CASTRO e GEOVANI SILVA ALVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP, ambos à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O apelante Giovani Silva Alves, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena pela neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente.

Já o recorrente Sebastião de Castro suscita nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP e requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelações criminais interpostas por SEBASTIÃO DE CASTRO e GEOVANI SILVA ALVES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os apelantes nas sanções do art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do CP, ambos à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.

O apelante Giovani Silva Alves, em suas razões, busca a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena pela neutralização da circunstância judicial relativa à culpabilidade do agente.

Já o recorrente Sebastião de Castro suscita nulidade do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP e requer a absolvição por insuficiência de provas.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 29/04/2022, por volta de 15:10 horas, os denunciados, na companhia de terceiro não identificado, tentaram subtrair o veículo Jeep Compass da vítima Tenente da PMES Wagner Paiva da Boa Morte, efetuando contra ela seis disparos de arma de fogo, que atingiram a coxa, o ombro e o rosto, e, após a reação da vítima e troca de tiros, evadiram-se do local. Segundo a denúncia, a vítima conseguiu, mesmo ferida, dirigir-se ao hospital para tratamento.

Aponta a exordial que os denunciados continuaram roubando veículos na região e que o denunciado Sebastião foi abordado no dia seguinte na cidade de São Mateus com um desses veículos, com as mesmas vestimentas utilizadas na tentativa de roubo do ofendido Wagner, que o reconheceu como um dos autores do delito contra si perpetrado.

Narra a inicial acusatória que, prosseguindo nas investigações, apurou-se a participação do réu Giovani no crime praticado contra Wagner, tendo sido expedido mandado de busca e apreensão em seu desfavor e localizada na residência do denunciado armas de fogo, munições e carregador de submetralhadora, tendo a companheira de Giovani, a qual estava no imóvel, informado que ele fugiu no momento que os policiais anunciaram a chegada e confirmando que ele participou do latrocínio.

Inicialmente, consigno que deve ser rejeitada a nulidade suscitada pela Defesa do acusado Sebastião.

A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu
, observa-se que no reconhecimento por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, tendo sido precedido por descrição da vítima acerca das características físicas do assaltante. A fotografia de Sebastião foi colocada entre outras diversas fotos, tendo a vítima o reconhecido sem sombra de dúvidas, apontando inclusive que ele estava com a mesma camisa vermelha utilizada no dia do crime. O procedimento foi devidamente documentado às fls. 31/32.

Não bastasse isso, o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, não havendo, assim, qualquer nulidade a ser reconhecida. Neste sentido já se posicionou esta Câmara recentemente:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, AC 0000540-31.2020.8.08.0040, Rel. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Data 11/May/2023).

Melhor sorte não assiste à Defesa dos acusados quanto ao pleito absolutório por ausência de provas.

A materialidade do delito está demonstrada pelo boletim unificado e pela prova oral coligida, em especial pelo depoimento da vítima e pelo laudo de exame de constatação de dano no veículo do ofendido, o qual atesta a existência de perfurações características de instrumento perfuro-contundente e de machas de sangue em vários lugares do veículo, indicando gotejamento sucessivo.

Tais elementos corroboram que o Tenente Wagner Paiva Boa Morte foi vítima de latrocínio tentado.

Já a autoria do crime está consubstanciada pela prova oral coligida.

A participação do acusado Sebastião no delito é evidenciada pelas declarações da vítima e pelo reconhecimento por ela realizado, cuja validade foi ratificada nesta oportunidade, que merece especial valor probatório, mormente quando condizente com os depoimentos prestados pelos demais policiais inquiridos.

Já quanto ao acusado Geovani, a autoria decorre não somente das investigações policiais que conduziram a sua pessoa, mas também da prova oral. O policial Alessanro Barbosa, que participou da busca e apreensão na residência do réu, confirmou que uma testemunha havia confirmado a participação do acusado no latrocínio contra a vítima Wagner.

Da mesma forma, a ex-companheira de Geovani, Maria Neuza Barbosa, confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitiva, que deram amparo à denúncia, no sentido de que na noite do fato o acusado saiu de casa falando que praticaria um roubo em uma fazenda, tendo ele após ter chegado em casa confessado a ela que praticou o crime e que fez uma besteira, pois atirou em um policial.

Forte em tais razões, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, mantenho a condenação dos acusados pelos crimes cometidos.

Quanto à dosimetria, não merece acolhimento o pleito da Defesa de Geovani quanto à neutralização da vetorial a culpabilidade, uma vez que ficou demonstrado pela prova oral coligida que o réu e seus comparsas tinham plena ciência acerca da realização de transporte de valores na Fazenda em que ocorreu o crime, a evidenciar a premeditação que permite a exasperação da pena-base. Neste sentido:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.222.211/ES, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 25/9/2023
.

Ante o exposto, CONHEÇO, mas NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.